Tribunal: TJPA
Processo: 0011135-52.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011135-52.2013.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO JUNIO TEIXEIRA BOTELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO
: NÃO ACOLHIDO.

1. HÁ NOS AUTOS AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

2. PROVA MATERIAL, ALIADA AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA IMPOSTA AO ORA APELANTE.

3. PALAVRA DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA, MERECENDO ESPECIAL RELEVÂNCIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

4. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES JUDICIAIS ATINENTES A CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, E O TEOR DA SÚMULA Nº 23/2016, DESTE EG. TJ/PA.

2. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFIQUEM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

3. APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

4. PENA EM DEFINITIVO ESTABILIZADA EM 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘C’, DO CP, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES, TIPIFICADO NO ARTIGO 157, CAPUT, DO CP.

5. MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA R. DECISÃO CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Roberto Júnior Teixeira Botelho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 8225965, que no dia
29 de abril de 2013
, por volta das 13h00min, a adolescente
V.B.O.S.
deixava sua casa no Residencial Panorama XXI, quando foi abordada pelo nacional Roberto Júnior Teixeira Botelho, ora apelante, que mediante grave ameaça, exigiu que lhe entregasse o aparelho celular, tal exigência foi prontamente atendida, logo em seguida, o ora apelante teria empreendeu fuga do local.

Noticiou ainda que a vítima adolescente ligou para o seu pai, que é Policial Civil, e relatou os fatos, imediatamente, este empreendeu em diligências e conseguiu prender o ora apelante, que ainda estava na posse da
res furtiva
.

Ao ser conduzido à DEPOL, o ora apelante teria relatado fatos diversos e confusos. Todavia, diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia e o regular trâmite processual, sobreveio o pronunciamento judicial que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, em
03 de novembro de 2020
, ID 8226015.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 20 de novembro de 2020, ID 8226016.

Em suas
razões recursais
, ID 8226019, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação, ressaltando que autoria delitiva não fora satisfatoriamente demonstrada nos autos. Subsidiariamente, a defesa solicitou o
redimensionamento
da pena-base ao patamar mínimo legal, com a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8226021, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8696670, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a r. decisão ora objurgada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Roberto Júnior Teixeira Botelho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 8226019, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação, ressaltando que autoria delitiva não fora satisfatoriamente demonstrada nos autos. Subsidiariamente, a defesa solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia, assim se reportou o magistrado sentenciante,
in verbis:

“
(...).
As testemunhas JOSÉ ADONILSON ABREU DA SILVA E KEILO ALMEIDA DO NASCIMENTO prestaram depoimentos bastante claros e elucidativos, além de consonante com as provas dos autos e narraram com riqueza de detalhes o fato ocorrido, razão pela qual há provas claras e insofismáveis que autorizam um decreto condenatório
. Desta feita, por tudo o que foi exposto, a conclusão a que se chega é a de que estão provadas nos autos a autoria e a materialidade e assim sendo, conduta levada a efeito pelo réu ROBERTO JÚNIOR TEIXEIRA BOTELHO se subsume no preceito primiário da norma contida no art. 157, caput, restando o crime de roubo consumado sob a forma dolosa, não pairando dúvidas de que o acusado acima mencionado seja o autor e de que não existe nenhuma circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (CP, arts. 20, 22, 23, 26 e 28, §1º). (...).
”. (ID 8226015).

Com efeito, vislumbro que as provas colacionadas aos autos são hígidas e idôneas para a formação do juízo de subsunção condenatório, haja vista que o depoimento da ofendida, alinhado à palavra dos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, demonstra, sem sombra de dúvidas, que o ora apelante é o autor da conduta criminosa tipificada na denúncia.

A informante
Keilo Almeida Nascimento
, em juízo, destacou que na data do fato estavam em sua residência quando sua irmã Victoria saiu para ir à escola, porém, ela logo retornou nervosa afirmando que havia sido assaltada. Neste instante, a vítima detalhou as características do autor do delito, onde este ocorreu e informou que o ladrão havia subtraído seu telefone. Então, o depoente narrou que ele e um amigo saíram em busca do acusado, mas não o localizaram.

Acrescentou que devido ao fato do pai da vítima, padrado da depoente, ser Policial Civil, este logo tomou conhecimento do ocorrido e ao sair em busca do acusado, conseguiu localiza-lo ainda em posse da
res furtiva
, tendo o genitor da ofendida recuperado o bem. A testemunha informou ainda que sua irmã reconheceu, em sede policial, o acusado como autor do delito.

A testemunha informante
José Adonilson Abreu da Silva
, genitor da vítima, afirmou em juízo, que é Policial Civil, e ao tomar conhecimento do crime de roubo praticado em desfavor da vítima, se informou dos detalhes sobre os fatos, inclusive da pessoa do acusado. Devido a isto, soube que o acusado morava próximo de sua residência e se dirigiu à casa do agente, onde a mãe do acusado soube do ocorrido e devolveu o aparelho celular da vítima, que ainda estava na posse do réu.

O depoente relatou ainda que o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a vítima efetuou o seu reconhecimento como sendo o autor do delito.

Ainda na fase policial, a ofendida
V.B.I. da S.
, asseverou “
que na tarde do dia de hoje, por volta das 13:00h, aproximadamente, a informante saiu de sua casa com destino a Escola, porém, no trajeto,
foi abordada por um indivíduo
, que mesmo desarmado, disse “perdeu”, para a informante,
exigindo seu aparelho de telefonia celular, marca Black Berry, modelo CURV, de prefixo 83298302
;
Que, o fato deu-se em frente a casa da informante, que gritou pedido socorro, enquanto o indivíduo fugiu correndo
;
Que, a informante telefonou para seu genitor, narrando os fatos e, após algumas horas, o genitor da informante conseguiu prender o indivíduo ROBERTO JUNIO TEIXEIRA BOTELHO o qual foi reconhecido pela informante
,
estando o mesmo ainda de posse de seu aparelho celular
”. (ID 8225954).
Grifei

Ademais, o relato testemunhal está alinhado com a prova material, destacando-se o
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 8225955), o
Auto de Entrega
(ID 8225955), bem como o
depoimento policial
, nos autos do
Inquérito Policial nº 6.2013.000311-1
(ID 8225953), a comprovar, indene de dúvidas, a
autoria
e a
materialidade
da conduta delitiva perpetrada pelo ora apelante.

É cediço que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos às escuras, merece especial relevância na formação do convencimento do julgador, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como se observa na hipótese. Este é o entendimento dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.

1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida.
(TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PROVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Em relação aos crimes patrimoniais, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, em com firmeza, a cena criminosa. PRECEDENTES
. 2. Recurso improvido.
(TJ/ES – APR 0000718-36.2017.8.08.0023, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 06/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO. CRIME. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES PERPETRADO EM COLETIVO.
(...).
Em crime como o de roubo, a palavra da vítima é meio de prova da autoria quando coerente, segura e firme quanto à narrativa dos fatos e reconhecimento do acusado e a participação do menor
.
A palavra da vítima, que sequer conhecia o réu, não nutrindo por ele qualquer inimizade ou desentendimento, foi uniforme quanto à ocorrência do roubo e a forma como ocorreu
. (...).
(TJ/RS – APR 0005223-26.2020.8.21.7000 RS, Relatora: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 04/03/2020, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020).
Grifei

Portanto, em cortejo ao conjunto probatório disponível nos autos, verifico que a palavra da vítima em juízo, corroborada pelo testemunho dos Policiais Militares que participaram da diligência que culminou na prisão flagrancial do apelante, é hígida e robusta, capaz de autorizar a formação do juízo de subsunção condenatório, razão pela qual o pedido absolutório ora apurado
não merece ser acolhido
.

Como cediço, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, no qual o juiz é livre para apreciar a prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. Sobre o tema em questão, confira-se a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO. ART. 157, §3º, IN FINE DO CP E ART. 244-B DO ECA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CONFISSÃO DOS RÉUS NA FASE EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...). 3. Ademais,
o Código de Processo Penal adota, para apreciação da prova, o sistema do livre convencimento motivado, o que permite que o Magistrado possua certa discricionariedade na apreciação das provas, portanto, o Juiz decide de acordo com sua convicção ao analisar as provas e fundamenta seu entendimento
. No presente caso, a decisão encontra-se bem fundamentada e amparada por provas lícitas constantes dos autos. (...).
(TJ/PA – APR 0005382-30.2014.8.14.0062 BELÉM, Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/04/2019).
Grifei

Portanto, no presente caso, inexiste qualquer vício na sentença ora combatida, pois fora exarada em consonância com as provas produzidas na instrução criminal, respeitando-se o debate democrático, sendo, portanto,
incogitável a tese de insuficiência de provas para a condenação
.

Por tais razões de decidir,
rechaço a pretensão recursal em exame.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação escorreita na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código
Penal, que justifiquem a exasperação da reprimenda imposta ao ora apelante.

O pleito ora analisado, todavia,
merece ser acolhida
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar as premissas legais para definição da pena, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“
(...).
Quanto à culpabilidade do réu ROBERTO JÚNIOR TEIXEIRA BOTELHO, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva
; o réu registra antecedentes criminais (fl. 180); sobre a conduta social por não se ter maiores informações, presume-se boa; personalidade não analisada;
motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil coma prática delitiva
;
circunstâncias e consequências não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva
; quanto ao comportamento da vítima, não há provas de que tenha contribuído para a prática delitiva.
Preponderam, portanto, circunstâncias desfavoráveis ao denunciado
. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, sobre
1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato
(CP, art. 49, §1º), que t
orno final, concreta e definitiva, inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena
. Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto. (...)
”. (ID 8226015).
Grifei

Com efeito, investigando os autos, verifiquei que na
1ª fase
de dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo simples
, valorando negativamente as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa
do cálculo dosimétrico, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo estágio fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase
do exame dosimétrico, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, a pena em definitivo fora estabelecida no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No caso dos autos, ao valorar negativamente o vetor
culpabilidade
, assim fundamentou o juízo singular,
in verbis
: “
(...). Quanto à culpabilidade do réu ROBERTO JÚNIOR TEIXEIRA BOTELHO, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu o iter criminis, apossando-se da res furtiva; (...)
”.

Entendo, todavia, que tal motivação
não é idônea
, vez que a mera
reprovabilidade da conduta
e a
inversão da posse
do bem
não são elementos satisfatórios para a ponderação desfavorável do presente vetor
, nos termos da
Súmula nº 19/2016, do TJ/PA
: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
.”

Não obstante, ao analisar o vetor
motivos do crime
, assim discorreu o juízo sentenciante: “
(...). motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva
”. É inegável que a obtenção de lucro fácil por meio da prática delitiva é fator inerente ao delito em espécie, razão pela qual a fundamentação apresentada
merece ser corrigida
.

Igualmente, ao tecer a valoração negativa das
circunstâncias e consequências do crime
, o juízo primevo se limitou em sua justificativa, afirmando apenas:
“circunstâncias e consequências do crime não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva
”. Tal motivação, genérica e abstrata, não se mostra suficiente para a ponderação desfavorável de tais vetores.

No presente caso, portanto, observo que o juízo singular não procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, atinentes à
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, inobservando o
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
, e ao teor da
Súmula nº 23/2016, deste Eg. TJ/PA,
a qual preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Doravante,
acolho
a pretensão recursal em testilha, para redimensionar a pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda na sentença condenatória ora hostilizada.

Na
nova dosimetria da pena
, valoro
globalmente favoráveis
as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, estabelecendo a
pena basilar
no patamar
mínimo legal
de
4 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo simples
, nos termos do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Mantenho inalteradas as 2ª e 3ª etapas dosimétricas, haja vista a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, fixo a pena em definitivo no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, além de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
, e a aplicação do
Sursis
, por não estarem atendidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventuais alterações da execução da pena deverão ser analisadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, inteligência do
artigo 66 e incisos, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
divergindo
do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante
Roberto Júnior Teixeira Botelho
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. sentença condenatória ora guerreada.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 03/05/2022